Tribunal: TJPA
Processo: 0009893-73.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009893-73.2019.8.14.0037

APELANTE: THOMAS DO ROSARIO GATO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0009893-73.2019.814.0037
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA.

APELANTE
THOMAS DO ROSÁRIO GATO.

ADVOGADO: ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI (OAB/PA nº 15.070).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO. VÍTIMA QUE, EM PLENÁRIO, NEGA A AUTORIA IMPUTADA AO RÉU. PROVA JUDICIALIZADA QUE NÃO OFERECE SUPORTE MÍNIMO À CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR O JULGAMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado tentado.

2.

A defesa pugna, em suma, pela anulação do julgamento, sob o fundamento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP), uma vez que a prova judicializada, notadamente o depoimento da vítima e das testemunhas oculares, não oferece suporte mínimo para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se em verificar se a decisão do Conselho de Sentença, ao condenar o apelante, encontra-se completamente dissociada do acervo probatório produzido em juízo, a ponto de justificar a cassação do veredito e a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese defensiva de nulidade merece acolhimento. Embora a soberania dos veredictos seja um princípio constitucional, ela não autoriza decisões arbitrárias e sem qualquer amparo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório.

5. No caso concreto, a prova oral colhida em plenário não apenas se mostrou frágil, mas ativamente desmentiu a tese acusatória, esvaziando por completo o suporte probatório da condenação.

6. A decisão dos jurados, ao ignorar a prova direta produzida em plenário, revela-se manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a excepcional intervenção desta Corte para anular o julgamento.

7
.
Como consequência lógica da anulação da condenação por manifesta contrariedade à prova, a manutenção da prisão preventiva do apelante se torna insustentável, configurando constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso conhecido e, no mérito,
provido
,
para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, determinando que o apelante seja submetido a novo julgamento.
De ofício, revogada a prisão preventiva do apelante, com a determinação de expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, 'c'; Código de Processo Penal, art. 593, III, 'd', e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 741.692/SP; TJ-PA - Apelação Criminal 0001061-29.2013.8.14.0080.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16
dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
THOMAS DO ROSÁRIO GATO
, por intermédio de seu advogado constituído, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA que, em conformidade com a decisão soberana do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Consta da denúncia que, no dia 29 de julho de 2019, por volta das 22h, em via pública, o apelante, agindo com
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teria efetuado disparos de arma de fogo contra Marcelo Augusto Marques Pereira, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução da primeira fase do procedimento do Júri, o réu foi pronunciado. Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria, resultando na sentença condenatória ora guerreada.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou, em síntese, pela anulação do julgamento, sob o fundamento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP. Sustenta que a prova produzida em juízo, especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas oculares, não oferece suporte mínimo para a condenação, sendo imperiosa a cassação do veredito.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção da condenação, com base no princípio da soberania dos veredictos.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Nulidade do Julgamento por Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos

No mérito, o recurso não apenas merece, como impõe provimento. Explico.

A defesa busca a anulação do julgamento popular sob o argumento de que o veredito condenatório se encontra totalmente dissociado do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, tese que, após uma análise detida e criteriosa dos autos, se revela inafastável.

De início, cumpre ressaltar que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantia de índole constitucional insculpida no art. 5º, XXXVIII, 'c', da Constituição Federal, representa um dos pilares do Estado Democrático de Direito, conferindo aos cidadãos a prerrogativa de julgar seus pares nos crimes dolosos contra a vida. Contudo, tal soberania, como qualquer princípio em nosso ordenamento, não é absoluta e não pode ser interpretada como um salvo-conduto para decisões arbitrárias, desprovidas de qualquer lastro probatório.

O próprio legislador ordinário, ciente da falibilidade do julgamento humano, estabeleceu no art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal, um mecanismo de controle e uma válvula de segurança contra erros judiciários crassos, permitindo a cassação da decisão dos jurados quando esta for "
manifestamente contrária à prova dos autos
". A excepcionalidade da medida exige que a decisão seja não apenas uma escolha por uma das teses apresentadas, mas uma deliberação
teratológica, escandalosa e absolutamente divorciada
de todo o acervo probatório. É a decisão que não encontra amparo em nenhum elemento de prova, por mínimo que seja, colhido em juízo.

E é precisamente esta a situação que se desenha no caso concreto. A condenação do apelante não representa a escolha por uma vertente probatória, mas sim a adoção de uma tese que foi completamente desconstruída e abandonada ao longo da instrução judicializada.

A prova oral produzida em juízo, tanto na primeira fase quanto em plenário, não apenas se mostrou insuficiente para sustentar a tese acusatória, como, em verdade, a
refutou de forma contundente
. O elemento mais impactante e decisivo para a análise, o verdadeiro fulcro da controvérsia, é o depoimento da própria vítima,
Marcelo Augusto Marques Pereira
.

Em plenário, a vítima, pessoa que sofreu a tentativa de ceifar-lhe a vida e que, naturalmente, teria o maior interesse na punição do seu algoz, promoveu uma
retratação cabal e inequívoca
da acusação que fizera na fase inquisitorial. Ao ser questionado diretamente se reconhecia o apelante como o autor dos disparos, afirmou textualmente:
"Eu reconheço o autor, senhor. Eu conheço, senhor, mas não foi o Tomás, não, senhor."

A força de tal declaração é imensurável. Não se trata de uma dúvida ou de uma incerteza, mas de uma
afirmação positiva de inocência
. Não bastasse a exoneração do acusado, a vítima foi além e
apontou um terceiro como o verdadeiro autor do crime
, declarando:
"Foi o Wagner, senhor."
Para dar contornos ainda mais sólidos à sua nova versão, explicou que o crime teria sido uma emboscada ("casinha"), planejada por sua então namorada a mando do referido Wagner.

Ora, é inconcebível que se mantenha uma condenação por tentativa de homicídio quando a própria vítima, em juízo, sob o compromisso de dizer a verdade, não apenas inocenta o réu, mas oferece uma nova e coerente narrativa para o fato, com a identificação de outro autor. Ignorar tal depoimento seria transformar o processo penal em um exercício de ficção, desapegado da busca pela verdade real.

Corroborando a fragilidade da identificação e a plausibilidade da retratação da vítima, os depoimentos das testemunhas oculares
Ian Lucas Tavares da Silva
e
Cleberson "Junião"
, que estavam com a vítima no momento do crime, foram uníssonos ao afirmar em juízo que
não foi possível reconhecer os autores dos disparos
. Justificaram a impossibilidade por fatores objetivos e incontornáveis: os agressores estavam usando
capacete
e a
iluminação pública no local era precária
, circunstâncias que, somadas, comprometem fatalmente qualquer tentativa de identificação visual segura.

Ademais, ambas as testemunhas levantaram sérias dúvidas sobre a validade de seus depoimentos prestados na fase policial, alegando que foram pressionadas a assinar os termos, o que enfraquece ainda mais os únicos elementos que poderiam, em tese, dar algum suporte à denúncia. A prova testemunhal produzida em juízo, portanto, serve apenas para reforçar a tese de negativa de autoria.

Nesse cenário, a prova testemunhal produzida pelos agentes policiais, embora relevante para contextualizar o cenário de animosidade entre facções, não se presta a comprovar a autoria. Suas informações se basearam no que teriam ouvido da vítima no momento inicial, uma versão que, como visto, foi cabalmente retratada em juízo. A condenação não pode se sustentar em prova indireta, de 'ouvir dizer', quando a prova direta e judicializada aponta em sentido diametralmente oposto.

A condenação, portanto, amparou-se em frágeis e isolados elementos informativos do inquérito, que não foram confirmados em juízo. Pelo contrário, foram ativamente desmentidos pela prova judicializada. A decisão dos jurados, nesse contexto, não representou uma escolha entre versões probatórias plausíveis, mas sim uma opção por uma tese que se revelou insustentável, ignorando a prova direta em favor de conjecturas e de um "ouvir dizer" que não sobreviveu ao contraditório.

A decisão do Conselho de Sentença, ao desprezar o depoimento exoneratório da vítima e os relatos das testemunhas oculares que confirmaram a impossibilidade de reconhecimento, divorciou-se por completo da realidade probatória, configurando o
error in judicando
que autoriza a excepcional cassação do veredito.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao delimitar o alcance da anulação do veredito popular:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. [...] II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença,
somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios
.

(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) – destaquei.

Este
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em caso análogo, onde a condenação se baseou em prova frágil de "ouvir dizer", não hesitou em anular o julgamento, consignando:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROVA TESTEMUNHAL CONSISTENTE EM BOATOS E DEPOIMENTOS DE "OUVIR DIZER". IMPOSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO. 1. Decisão do júri que se mostra em manifesta oposição à prova dos autos, já que não restou amparada por qualquer elemento de convicção que sustente a pretensão acusatória. 2.
O testemunho de “ouvir dizer”, chamado no direito comparado de hearsay testimony, não é prova suficiente para embasar a decisão
. No caso, ainda que haja menções ao nome do réu, todas partem de testemunhos de "ouvir dizer", não tendo quaisquer das testemunhas confirmado que, no momento dos fatos, efetivamente visualizou o réu atentar contra a vida da vítima. 3. Simples probabilidades ou conjecturas não se mostram suficientes para uma condenação, sendo exigidos que os indícios estejam lastreados em um idôneo suporte probatório, o que não é o caso. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001061-29.2013.8.14.0080, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 31/07/2023, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

2.2 Da Revogação da Prisão Preventiva de Ofício

Resta, por fim, analisar a situação prisional do apelante. Uma vez anulada a sentença condenatória por manifesta contrariedade à prova dos autos, a manutenção da custódia cautelar do réu torna-se insustentável.

A prisão preventiva, de natureza excepcional, exige a presença do
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal).

Ao reconhecer que a decisão dos jurados se divorciou completamente do acervo probatório, esta Corte, na prática, atesta a extrema fragilidade dos indícios de autoria que recaem sobre o apelante. Se a prova judicializada não foi suficiente para sustentar minimamente um veredito condenatório, também não o é para justificar a medida mais gravosa do processo penal, que é a privação da liberdade antes do trânsito em julgado.

Manter o apelante preso, nessas circunstâncias, para que aguarde um novo julgamento, representaria um constrangimento ilegal, pois a base fática que sustentava a prisão preventiva foi severamente abalada pela presente decisão. Impõe-se, portanto, a revogação da custódia, de ofício, por ausência de seus requisitos autorizadores.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para, com fundamento no art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal,
anular o julgamento
a que foi submetido o réu
THOMAS DO ROSÁRIO GATO
, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que a outro seja submetido.

Ademais, DE OFÍCIO, revogo a prisão preventiva do apelante
THOMAS DO ROSÁRIO GATO
, em razão da ausência de fundamentos para a manutenção da custódia cautelar. Expeça-se, incontinenti, o competente
ALVARÁ DE SOLTURA
em seu favor, se por outro motivo não estiver preso.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau, que deverá, se entender estritamente necessário, estabelecer medidas cautelares diversas da prisão que se mostrem cabíveis e adequadas ao caso, nos termos do art. 319 do CPP, bem como fiscalizá-las.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025